Tribunal: STF
Processo: EP 72
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de NARA FAUSTINO DE MENEZES, decorrente da Ação Penal 1.411/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 15/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 72).
Determinei em 23/10/2024, o início do cumprimento da pena (eDoc. 73).
Em 06/11/2025, homologuei 13 (treze) dias de pena em decorrência da prática de atividades laborativas (eDoc. 122). 
Em 26/02/2026, a defesa requereu: “(...) a remição de 58 (cinquenta e oito) dias de sua pena, em razão das atividades laborativas e educacionais desempenhadas, integralizando-se o período a ser remido como pena cumprida, devendo novo cálculo de pena ser elaborado para fins de se computar referido benefício, nos termos do disposto no artigo 128 da Lei nº 7.210/84”.
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Nara Faustino de Menezes à remição de 38 dias da sua pena, em razão da atividade laboral; e b) pelo reconhecimento do direito à remição de 20 dias da sua pena, em razão da aprovação em uma área do conhecimento do ENEM/2025, sem o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP” (eDoc. 133).
NARA FAUSTINO DE MENEZES tem 46 (quarenta e seis) anos de idade e foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses). Foi presa em 8/1/2023 e teve a liberdade provisória concedida em 8/8/2023. Voltou a ser presa preventivamente em 6/6/2024, prisão que foi mantida até o início do cumprimento da pena. Até o momento, cumpriu 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de pena, contabilizados os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir.

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, os Atestados de Trabalho ns. 0133/2026 e 0134/2026 (eDoc. 129) comprovam que a sentenciada desenvolveu atividades laborais por 115 (cento e quinze) dias na Penitenciária Feminina “Sandra Aparecida Lario Vianna” de Pirajuí, nos períodos de 26/9/2025 a 31/12/2025 e 1/1/2026 a 19/2/2026. A jornada de trabalho foi de oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes do art. 33 da Lei de Execução Penal.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 38 (trinta e oito) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena, conforme o art. 126, § 1º, II, da Lei nº 7.210/84.
No tocante à remição pelo estudo, a Procuradoria-Geral da República destacou que a apenada foi aprovada em quatro áreas do conhecimento do ENEM/2025. Contudo, observou que a aprovação nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias já foi utilizada para a remição anteriormente deferida, em razão da aprovação no ENEM/2024.
Portanto, apenas a aprovação na área de Redação do ENEM/2025 deve ser considerada para fins de nova remição, o que, de acordo com as normas aplicáveis, corresponde a 20 (vinte) dias a serem remidos.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 58 (cinquenta e oito) dias que deverá ser remido da pena de NARA FAUSTINO DE MENEZES, sendo 38 (trinta e oito) dias correspondentes à atividade laborativa e 20 (vinte) dias relativos à aprovação no ENEM/2025;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo competente, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente